Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-04.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707145-04.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Y. M. D. S., BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: ERICA DE SOUZA DE JESUS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, Y. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ERICA DE SOUZA DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de recurso de Apelação interposto pela parte autora contra a Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, no qual se pretende a majoração dos honorários sucumbenciais. O preparo não foi recolhido, pois concedida a justiça gratuita à apelante. Entretanto, o art. 99, §5°, do Código de Processo Civil dispõe que “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. No caso, a benesse foi concedida apenas ao autor do processo, não havendo elementos indicativos de que o advogado também faz jus ao benefício da justiça gratuita. Deste modo, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator